Tribunal: TJDFT
Processo: 0761883-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0761883-23.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CAVALCANTI BONIFACIO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Face à decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0700119-16.2020.8.07.9000, que determinou o sobrestamento do curso de todos os processos que tratam do mesmo tema, aguarde-se o julgamento do incidente. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L